Tribunal: TJDFT
Processo: 0722031-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0722031-60.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ERINEIDE SILVA GONCALO RECORRIDO: VALMIR MATIAS DE SOUSA DECISÃO Verifico que foi admitido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 19) autos no 0748807-43.2020.8.07.000 com a determinação da suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. Dessa forma, considerando que a pretensão da recorrente é afastar a solidariedade pelos débitos do veículo conforme determinado na sentença a teor do que dispõe o artigo 134 do CTB, determino a suspensão do presente feito. Encaminhe-se os autos à Secretaria, após o trânsito em julgado do julgamento do IRDR 19, retornem conclusos. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito